Tribunal: TJDFT
Processo: 0724671-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724671-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERACILDA CARNEIRO MACHADO, V2 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VINICIUS MACHADO AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos ora agravantes. A Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 1.889.433 para determinar que a multa cominatória apenas seja cobrada a partir da intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410 do STJ, determinando o retorno dos autos à Corte de Origem para que analise o cumprimento da referida exigência no caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, analisou a intimação pessoal dos devedores em decisão proferida em 18.11.2021, o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento n. 0740491-07.2021.8.07.0000, que está pendente de julgamento pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça e o encerramento da prestação jurisdicional no presente recurso. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator